Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-39.2017.8.11.0092
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001494-39.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), IDALICIO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 079.478.101-25 (APELADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), ALDA JOSE DE SOUZA - CPF: 536.013.601-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c rescisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. empréstimos consignados. assinaturas falsificadas comprovadas por perícia grafotécnica. descontos indevidos em benefício previdenciário. responsabilidade objetiva da instituição financeira. fortuito interno. danos morais in re ipsa. quantum mantido. restituição simples. impossibilidade de compensação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com rescisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pelo autor, determinando a restituição simples de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente celebrados ou se houve fraude mediante falsificação de assinatura; (ii) definir se os comprovantes de transferência apresentados pelo banco são suficientes para demonstrar a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; e (iv) analisar a possibilidade de compensação entre valores supostamente transferidos ao autor e as quantias devidas a título de restituição e indenização.

iii. razões de decidir

3. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu de forma categórica que as assinaturas constantes nos contratos impugnados não foram apostas pelo autor, evidenciando fraude na contratação e afastando a existência de relação jurídica válida.

4. Nos termos do Tema 1061 do STJ, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, ônus probatório do qual o banco não se desincumbiu.

5. A fraude praticada por terceiros em operações bancárias configura fortuito interno, risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

6. A apresentação de comprovantes de TED não comprova, de forma inequívoca, o recebimento dos valores pelo consumidor, especialmente quando não demonstrada a titularidade das contas destinatárias ou o efetivo proveito econômico pelo autor.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobretudo quando suportados por pessoa idosa e vulnerável, configuram dano moral presumido, sendo adequado e proporcional o valor fixado na sentença.

8. Inviável a compensação pretendida com fundamento no art. 182 do Código Civil, pois inexiste prova de que o autor tenha efetivamente se beneficiado das quantias transferidas, circunstância que afasta a restituição recíproca típica da nulidade contratual.

9. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falsificação da assinatura em contrato bancário afasta a existência de relação jurídica válida e torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido. 4. A compensação prevista no art. 182 do Código Civil exige prova de efetivo benefício econômico da parte lesada, inexistente quando os valores transferidos não ingressam comprovadamente em seu patrimônio.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 1061.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito” (Proc. nº 0001494-39.2017.8.11.0092), ajuizada por IDALICIO JOAQUIM DE SOUZA (substituído processualmente por ALDA JOSÉ DE SOUZA) em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos n. 215105843, n. 240548257 e n. 247559241, condenando o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados no montante de R$ 7.435,16, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 347191901).

No mérito, o apelante defende a regularidade das contratações, aduzindo que os valores foram efetivamente disponibilizados ao autor via Transferência Eletrônica Disponível, colacionando comprovantes de transferências nos valores de R$ 1.400,00, R$ 1.996,58 e R$ 361,14 para contas de titularidade do falecido, argumentando que a existência de tais depósitos em favor da suposta vítima descredibilizaria a tese de fraude.

Ademais, insurge-se contra a condenação por danos morais, classificando o valor de R$ 8.000,00 como exorbitante e desproporcional, capaz de gerar enriquecimento sem causa, pugnando pela sua exclusão ou, alternativamente, pela sua redução. Em caráter igualmente subsidiário, requer a reforma da sentença quanto à repetição do indébito, sob o argumento de ausência de má-fé, e pleiteia, caso mantida a declaração de nulidade dos contratos, a compensação dos valores supostamente disponibilizados ao consumidor com o montante da condenação, a fim de retornar as partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora (cf. Id. nº 347191903).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 347191915).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Idalicio Joaquim de Souza (substituído processualmente por Alda José de Souza), declarando a inexistência de relação jurídica e a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n. 215105843, n. 240548257 e n. 247559241, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados no montante de R$ 7.435,16 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante defende a regularidade das contratações, aduzindo que os valores foram efetivamente depositados em contas de titularidade do autor via TED, o que descredibilizaria a tese de fraude. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução dos danos morais e, ainda subsidiariamente, pela compensação dos valores supostamente transferidos ao consumidor com o montante da condenação, com fundamento no art. 182 do Código Civil.

Passo à análise das questões recursais.

A r. sentença recorrida assim fundamentou, no ponto central:

“Para dirimir tal controvérsia, foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo acostado ao ID. 210620148, concluiu categoricamente que as assinaturas constantes nos contratos questionados não emanam do mesmo punho escritor das assinaturas presentes nas peças padrão. A perita judicial fundamentou sua conclusão na análise comparativa detalhada das características grafoscópicas, apontando divergências significativas entre as assinaturas questionadas e as autênticas, em aspectos como ritmo, dinamismo, velocidade, habilidade, forma e posição dos gramas, pressão, trajetória e espontaneidade.”

E, quanto à alegação de depósito dos valores:

“Quanto à alegação do banco réu de que o valor do empréstimo foi depositado na conta do autor, não há nos autos comprovação inequívoca desse fato. (...) considerando a inversão do ônus da prova, cabia ao banco réu comprovar que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados em conta de titularidade do autor, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.”

Passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, o apelante reitera a tese de ilegitimidade passiva, sustentando que os contratos questionados teriam sido celebrados no âmbito da joint venture entre o Banco BMG e o Grupo Itaú Unibanco, o antigo Banco Itaú BMG Consignado, posteriormente denominado Banco Itaú Consignado S.A., razão pela qual não possuiria gerência sobre tais contratos.

O argumento não prospera. A legitimidade passiva é aferida pela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. Os contratos questionados foram celebrados em nome do Banco BMG S.A. e os descontos indevidos foram efetuados sob sua identificação nos extratos do benefício previdenciário do autor. O apelante não demonstrou, de forma inequívoca, que o crédito e a responsabilidade contratual foram integralmente sucedidos pelo Banco Itaú Consignado S.A., de modo que não há como afastar sua responsabilidade pelos danos decorrentes das contratações realizadas sob sua denominação. O juízo a quo corretamente rejeitou a tese, e ela não ganha nova força na via recursal.

No que tange à alegada regularidade das contratações e à tese de que os valores foram efetivamente disponibilizados ao autor, a pretensão recursal não resiste à análise probatória dos autos. A perícia grafotécnica produzida sob o crivo do contraditório foi categórica ao concluir que as assinaturas apostas nos três contratos questionados não emanaram do punho do autor. Relevante destacar que o próprio banco apelante, em sua manifestação sobre o laudo pericial, não impugnou tecnicamente as conclusões da perita judicial, limitando-se a invocar sua boa-fé e a alegar culpa exclusiva de terceiro, argumento que, como se verá, não aproveita à tese defensiva.

Com efeito, a fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, que não configura causa excludente de responsabilidade. É o que dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ao disponibilizar serviços no mercado de consumo, o fornecedor assume os riscos de sua atividade, respondendo independentemente de culpa pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ.

Quanto aos comprovantes de TED colacionados pelo apelante, o argumento não logra desconstituir a fraude. Conforme bem pontuou o juízo a quo, os documentos apresentados pelo banco não demonstram, de forma inequívoca, que os valores foram creditados em contas de titularidade do autor. Com o ônus probatório invertido, medida adequada diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da natureza da relação de consumo, cabia ao banco demonstrar cabalmente que o mutuário recebeu os valores, ônus do qual não se desincumbiu. A existência de depósitos em contas supostamente vinculadas ao autor, sem prova robusta da titularidade e do efetivo recebimento pelo de cujus, não afasta a conclusão pericial acerca da falsidade das assinaturas nem elide a responsabilidade objetiva da instituição.

Em situação análoga, esta Câmara já firmou entendimento em julgado de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO INEXISTENTE. ASSINATURA FALSIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e o banco demandado, relativa à contratação de cartão de crédito consignado (RMC), determinando a abstenção de novos descontos, a restituição simples dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve contratação válida do cartão consignado entre o autor e a instituição financeira; (ii) definir se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário possuem amparo legal ou contratual; (iii) estabelecer se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional; (iv) verificar se a repetição do indébito deve se dar na forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante no suposto contrato não se originou do punho do autor, configurando falsificação por imitação servil.

4. Conforme o Tema 1061 do STJ, cabe ao banco o ônus da prova da autenticidade da assinatura, o que não foi cumprido.

5. Os descontos mensais no benefício previdenciário foram demonstrados documentalmente e não decorreram de contratação válida, sendo indevidos.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impondo o dever de reparar os danos causados por fraude em sua esfera de atuação.

7. O desconto de verba de natureza alimentar por período prolongado caracteriza violação aos direitos da personalidade e gera o dever de indenizar, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A restituição dos valores deve ser feita na forma simples, pois a má-fé da instituição financeira não restou demonstrada, aplicando-se a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS quanto à repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A falsificação da assinatura afasta a existência de relação jurídica válida e torna ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude interna, nos termos da Súmula 479/STJ. 3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de má-fé. 4. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ensejam dano moral presumido, cuja fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes – N.U n. 1002919-67.2022.8.11.0041 – Julgado em 24/02/2026 – Publicado no DJE 03/03/2026)

Reconhecida a fraude e a responsabilidade objetiva do banco, examino os pedidos subsidiários.

Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se proporcional e razoável diante das particularidades do caso concreto. O autor era pessoa idosa, com 75 anos de idade à época dos fatos, dependente exclusivamente de sua aposentadoria para subsistência, e suportou descontos indevidos em seu benefício previdenciário por período prolongado, desde o ano de 2011. Os descontos sobre verba de natureza alimentar, por período tão extenso e em detrimento de pessoa em manifesta situação de vulnerabilidade, configuram dano moral presumido, in re ipsa, dispensando comprovação de abalo psicológico específico. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não destoa do que esta Câmara tem reconhecido em casos análogos, não se justificando sua exclusão nem sua redução.

No que concerne à pretendida compensação dos valores supostamente transferidos ao autor com o montante da condenação, com fundamento no art. 182 do Código Civil, a tese também não prospera, embora por fundamento diverso do adotado na sentença.

É certo que o apelante colacionou comprovantes de TED nos valores de R$ 1.400,00, R$ 1.996,58 e R$ 361,14 para contas de titularidade do falecido. Contudo, a existência desses depósitos não é suficiente para autorizar a compensação pretendida. Isso porque os valores transferidos via TED correspondem a montantes sensivelmente inferiores aos totais contratados, R$ 2.666,40, R$ 3.852,22 e R$ 1.474,49, respectivamente, o que evidencia que eventual beneficiário da fraude foi o próprio terceiro falsário, e não o autor. Ademais, a compensação prevista no art. 182 do Código Civil pressupõe que ambas as partes tenham efetivamente se beneficiado do negócio nulo. No caso, reconhecida a fraude e ausente qualquer prova de que o autor tenha usufruído dos valores, não há base jurídica para impor-lhe o ônus de restituir quantias cuja percepção não decorreu de ato seu.

Por fim, quanto à repetição do indébito na forma simples, a sentença já adotou a solução mais favorável ao apelante, afastando a restituição em dobro por ausência de prova de má-fé, em consonância com a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS e com o entendimento desta Câmara no precedente acima citado. Não há, portanto, qualquer reforma a se operar nesse ponto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026